Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ART. 192 DA CF. OFENSA INEXISTENTE. AÇÃO REVISIONAL.CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES O ÍNDICE MENSAL. REGULARIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
3. Na hipótese, de acordo com as informações do Banco Central, as taxas utilizadas pelo banco são inferiores à média de mercado para empréstimos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado. A média calculada sobre as taxas aplicadas pelas 48 instituições financeiras atuantes foi de 2,08% ao mês e 28,59% ao ano. Por outro lado, o índice de juros remuneratórios estipulado no contrato foi de 1,73% ao mês e de 23,20%ao ano.
4. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ).
5. O índice anual previsto no contrato é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o jurisprudência do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
6. Recurso conhecido e não provido.